Tribunal: TJDFT
Processo: 0752836-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752836-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.T.D.S.P.V. REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANNE OLIVEIRA E SOUZA PESSANHA VELLOSO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.T.D.S.P.V. (autora), representado por sua genitora, por VIVIANNE OLIVEIRA E SOUZA PESSANHA VELLOSO, contra a decisão interlocutória (Id. 22301415 - pp. 63/65) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível do Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo no 0740613-51.2020.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência pretendida, consistente na determinação para que a instituição de ensino ré, ora agravada, fosse compelida a submeter a autora, ora agravante, às provas do exame supletivo do ensino médio, e, em caso de aprovação, emitisse o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. O pedido liminar foi indeferido no ID 22328362, e o processo restou suspenso em razão do IRDR constante do Tema 1127. É o relato. DECIDO. Ao analisar a questão, verifica-se que, conforme andamento do processo de origem, observa-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença nos autos de origem. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora